Tribunal: TJMT
Processo: 0002265-41.2018.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002265-41.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO NOBRES DE OLIVEIRA - CPF: 207.658.511-72 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), GERCILINO MANOEL DE SOUZA - CPF: 023.520.438-24 (APELADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0002265-41.2018.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
:
Eduardo Nobres de Oliveira

Apelados
:
Gercilino Manoel de Souza e Banco do Brasil S.A

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA EM CONTRATO – NECESSÁRIA CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR –
art. 299, do código civil
- NEGATIVAÇÃO DO AVALISTA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de audiência para produção de prova oral pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 299, do CPC,
para que a substituição do avalista seja eficaz perante o credor, imprescindível que este consinta de forma expressa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Restou incontroverso que a inscrição do nome do apelante no cadastro de proteção de crédito se deu em virtude de inadimplemento de dívida, que assumiu voluntária e solidariamente na condição de avalista, não há cogitar de ilícito perpetrado pela instituição financeira que, nas circunstâncias, agiu no exercício regular de seu direito

O inadimplemento contratual é insuficiente para caracterizar o dano moral, que exige circunstâncias que extrapolem o inadimplemento para atingir a pessoa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0002265-41.2018.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
:
Eduardo Nobres de Oliveira

Apelados
:
Gercilino Manoel de Souza e Banco do Brasil S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eduardo Nobres de Oliveira
contra a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial c/c indenização por dano moral que move em face de
Gercilino Manoel de Souza e Banco do Brasil S.A,
julgo improcedente

os pedidos formulados na exordial referentes à exclusão do nome do autor como avalista da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01638-2, e de indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil, bem como em relação o pedido de condenação em dano moral em face de Gercilino Manoel de Souza, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, suscita o apelante preliminarmente o cerceamento de defesa, ante a imprescindibilidade de realização de audiência de instrução. No mérito, defende que não há óbice a substituição de avalista, ao passo que constou em sua exordial “
pretende apresentar outro avalista para substituir
”, e durante a audiência de conciliação, propôs a troca de avalista, não sendo aceita pelo banco, ocasião em que Gercelino poderia indicar outro avalista, o que não o fez.

Menciona que toda a dívida contratada foi completamente quitada, razão pela qual não pode ficar pagando dívida de outrem que não faz a menor questão de adimplir o que deve, não havendo falar em ausência de requisitos para retirada de seu nome como avalista.

Defende que restou configurado o dano moral, na medida em que o banco inseriu seu nome indevidamente nos serviços de proteção ao crédito sem qualquer aviso prévio, descumprindo o §2º, do art. 43, do CDC. Afirma que além da inserção indevida, foi alvo de diversas ligações e mensagens SMS, ao ponto de efetuar o pagamento da parcela da dívida para se livrar da pressão psicológica. Discorre, ainda, quanto à caracterização de dano moral por parte de Gercelino, pois deixou de efetuar o pagamento da dívida firmada com o banco, ensejando a negativação de seu nome.

Os apelados apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 203693659 e 203693667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0002265-41.2018.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
:
Eduardo Nobres de Oliveira

Apelados
:
Gercilino Manoel de Souza e Banco do Brasil S.A

V O T O

Cinge-se dos autos
Eduardo Nobres de Oliveira moveu
ação de execução de título extrajudicial c/c indenização por dano moral em face de
Gercilino Manoel de Souza e Banco do Brasil S.A aduzindo que juntamente com o

réu/executado Gercilino, realizaram empréstimos junto ao banco réu, para aquisição de bovinos, sendo avalistas um do outro.

Contudo, discorre que Gercilino não pagou a primeira parcela da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01638-2, procedendo a financeira a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, vindo a lhe realizar insistentes cobranças. Afirma que efetuou o pagamento de parte da dívida, correspondente ao valor original de R$ 14.122,00 (quatorze mil, cento e vinte e dois reais), mencionando que o executado reconheceu o pagamento, e se comprometeu a pagar o exequente, por meio de nota promissória, o que não o fez. Diante disso, formula pela exclusão de seu nome como avalista na operação, bem como dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação dos réus ao pagamento de dano moral, em razão da inscrição indevida.

Após o trâmite processual, com relação as ações de conhecimento, o d. magistrado
julgo improcedente

os pedidos formulados na exordial referentes à exclusão do nome do autor como avalista da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01638-2, e de indenização por dano moral em desfavor dos réus, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi realizada a audiência de instrução.

Sem razão.
A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, a par das substanciosas alegações trazidas pelo apelante, entendo ser desnecessária a produção da prova oral pretendida, uma vez que a matéria abordada se pauta exclusivamente em documentos já acostados ao processo.

Assim, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão, verifica-se que o débito em questão diz respeito a C
édula Rural Pignoratícia nº 40/01638-2
, na qual o apelante figurou como avalista, inexistindo qualquer ressalva no campo destinado à assinatura da recorrente.

Ora, o aval é uma modalidade de garantia pessoal, na qual o avalista se responsabiliza solidariamente pelo pagamento da obrigação constante do título.

No tocante ao referido instituto, dispõe o Código Civil:

Art. 899 - O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. § 1º Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. § 2º Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma
.

São as lições de Wille Duarte Costa em sua obra:

"
Aval é a declaração cambial, eventual e sucessiva, pela qual o signatário responde pelo pagamento do título de crédito. (...) O avalista garante o pagamento do título de crédito e não a pessoa do avalizado
." ("Títulos de Crédito", Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2003, página 199).

Dito isso, nada obstante a livre pactuação entre as partes, a exclusão ou substituição de avalista em contrato de não é medida que depende unicamente das partes, necessitando de expressa anuência do credor.

Explicando, ainda que existente a previsão da aludida obrigação, não haveria como compeli-lo a fazer, porque as disposições contratuais estabelecidas no acordo - somente vinculam as partes que participaram da avença, não sendo aptas a gerar obrigações
perante terceiros, necessitando, para isso, de anuência expressa do banco credor.

Aliás, para que a substituição do avalista seja eficaz perante o credor, imprescindível que este consinta de forma expressa, conforme inteligência do artigo 299, caput e parágrafo único, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

Desta forma, não merece prosperar as ilações do apelante, ao passo que sua formulação de substituição não foi aceita pelo banco, não dependendo unicamente de sua vontade para efetivação da troca.

Avançando na resolução da celeuma, a despeito do apelante alegar não possuir qualquer responsabilidade pelo pagamento do débito negativado, ao passo que a dívida foi originariamente firmada por Gercilino, suas alegações não merecem prosperar, sendo certo que o contrato é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e do princípio pacta sunt servanda. Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

Portanto, a conduta do recorrido, consistente na inscrição do nome da apelante/devedora nos cadastros de inadimplentes, constituiu exercício regular de direito, não passível de indenização.

Ainda, nem há falar na ausência de notificação quanto a existência do débito, pois conforme relatado pelo próprio apelante nos autos, recebeu inúmeras ligações de cobrança, vindo a procurar o devedor original para negociar o débito, inclusive, resultando na propositura de ação de execução.

Bem analisou o d. magistrado:

“
17. Dito isso, passa-se à análise e julgamento da
Ação de Conhecimento em desfavor do Banco do Brasil
.

18. Quanto ao pedido para que o requerido Banco do Brasil S/A exclua o nome do autor como avalista do empréstimo contratado pelo Sr. Gercilino Manoel de Souza, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01638-2 (Id. 66133038/Pág. 100-108), anote-se que, para que o Banco promova a solicitada exclusão do contrato, é necessária anuência expressa do réu/credor, além da indicação de nova garantia, requisitos esses que não se verificam no caso em tela, ao modo que se trata o presente contrato de responsabilidade solidária de adimplir as parcelas do empréstimo.

19. Em casos semelhantes, os Tribunais Superiores prelecionam:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRATO - RETIRADA SÓCIO DA SOCIEDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SUBSTITUIÇÃO AVALISTA
-
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR
- INCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
A substituição de avalista em contrato de cédula de crédito bancário depende de expressa anuência do credor, o que não ocorreu
. Considerando que no distrato não consta cláusula que determine a substituição do sócio como avalista na cédula de crédito bancário, resta claro que persiste sua responsabilidade tanto em relação à instituição financeira, como em relação às cláusulas do distrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.204761-2/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)

20. Desse modo, o referido pedido não merece prosperar, devendo o autor permanecer como avalista da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01638-2 - Id. 66133038/Pág. 100-108, ante a ausência dos requisitos necessários.

21. No que toca ao pedido de condenação do Banco do Brasil, ora requerido, ao pagamento de danos morais, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela suposta inserção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, devido ao atraso do pagamento do contrato no qual figura como avalista, é caso de indeferimento do pedido pelas razões que passo a expor.

22. Como se sabe, o art. 186 do Código Civil preleciona que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

23. Contudo, em que pese o autor requeira a condenação por danos morais, analisando detidamente os autos, observa-se que, pela própria narrativa fática, este informa que
“foi cobrado por inúmeras ligações e mensagens de texto do requerido II”
(Id. 66133038/Pág. 76), motivo pelo qual não merece prosperar a alegação de que houve a inserção de seu nome juntos aos órgãos de proteção ao crédito sem a devida informação/notificação, eis que a partir do momento em que se exerce a função de avalista, se torna consciente de que a dívida poderia ser cobrada do exequente e, consequentemente, de seu avalista, com inclusive notificação via SMS, conforme alegado na exordial, sendo descabida a condenação em dano moral, inexistindo conduta ilícita por parte do Banco requerido e, por sua vez, dever de indenizar.

24. Dito isso, embora o autor alegue que não recebeu carta de aviso prévia à inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tal alegação não merece prosperar, visto que confessado por ele, na própria exordial, o recebimento de ligações e mensagens de texto da cobrança, cuja dívida é avalista.

25.
Assim, trago à baila o entendimento dos Tribunais Superiores:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO TOMADO POR PESSOA JURÍDICA -
INSCRIÇÃO DO NOME DE SÓCIO AVALISTA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
- RETIRADA DO SÓCIO DOS QUADROS SOCIETÁRIOS - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE DESONERAÇÃO -
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PLEITO INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
- O aval constitui obrigação autônoma e independente pela qual terceiro assume a responsabilidade solidária de cumprir as prestações estampadas no título sendo que
a desoneração do encargo assumido pelo avalista depende da expressa anuência do credor.
- A retirada de sócio avalista dos quadros da empresa devedora principal ou o reescalomento da dívida firmado pelos novos sócios não têm o condão de desonerar o avalista da sua obrigação, ausente a comprovação do consentimento do credor acerca da desoneração ou da existência de substituição da garantia. -
Perpetrada em exercício regular de direito, a negativação do nome do devedor não enseja a este direito à indenização, por falta do primeiro pressuposto da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.229866-0/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 19/04/2018).

26. Assim, conforme julgado alhures, a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão da mora/inadimplemento do contrato do qual figura como avalista configura exercício regular do direito da instituição bancária credora, que oportunizou a liquidação da dívida mediante as ligações e mensagens de texto encaminhadas ao requerente
”. (id. 203691845)

Dessarte, se a inscrição do nome do apelante no cadastro de proteção de crédito se deu em virtude de inadimplemento de dívida, que assumiu voluntária e solidariamente na condição de avalista, não há cogitar de ilícito perpetrado pela instituição financeira que, nas circunstâncias, agiu no exercício regular de seu direito.

A mesma sorte acompanha o pedido indenizatório em relação ao réu avalizado, pois
tenho que, pela figura jurídica do aval, é o apelante, avalista, obrigado ao pagamento da dívida perante o credor originário.

Assim, indevido concluir que o inadimplemento da obrigação, pelo devedor principal, ora réu, constituiu ilicitude perante o avalista. O inadimplemento, repita-se, constituiu agir ilícito perante o credor originário, isso sim.

Sendo assim, o simples inadimplemento do devedor principal, no entanto, não pode ser considerado agir ilícito perante o avalista, pois este garantia desde o início da relação o pagamento da obrigação em caso de descumprimento, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Pelo exposto, conheço de ambos os apelos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024